Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712045-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MORATO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Diante do requerimento formulado na petição de ID 48039333, defiro a prorrogação pelo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento do despacho de ID 46996039 Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora